Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença, referente a honorários sucumbenciais (majorados em 15% pelo STJ), relativo à Ação Rescisória que objetivava desconstituir sentença proferida nos autos da ação de Cobrança n.o 0722628-40.2018.8.07.0001, julgada pela e. Desembargadora Carmen Nícea Bittencourt e a mim redistribuído. Intime-se o executado, POR PUBLICAÇÃO, eis que possui advogado constituído nos autos, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Sendo a quantia insuficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, caso ocorra, acrescida da multa e dos honorários, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, indicando bens ou ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Cientifico à executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador